Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-26.2020.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002057-26.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FOGACA - CPF: 554.223.736-34 (APELADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (APELADO), RAFAEL BARROS DA SILVA registrado(a) civilmente como RAFAEL BARROS DA SILVA - CPF: 755.209.741-87 (APELANTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), APARECIDO JOSE MARTINS - CPF: 815.328.811-34 (APELANTE), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), IVO SOBOLESKI - CPF: 322.158.271-49 (ASSISTENTE), IVONEI JOSE VALIATTI - CPF: 651.458.521-34 (ASSISTENTE), IVONEI JOSÉ VALIATTI (ASSISTENTE), PAULO DE TARSO GUIMARAES VITOI - CPF: 188.460.841-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSMISSÃO DE POSSE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ausente a demonstração de impossibilidade de participação das testemunhas na produção da prova oral, impossível a cassação da sentença, vez que foi disponibilizado os meios necessários nos autos para participar da audiência de instrução, para exercer o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

II - Provada a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante, com a reintegração e imissão da parte autora, em virtude da comprovação da posse.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002057-26.2020.8.11.0087 interposto por RAFAEL BARROS DA SILVA E OUTRO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com MARIA APARECIDA FOGACA E OUTRO perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190028177 o magistrado a quo deferiu a liminar pleiteada, e com resolução de mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de reintegrar a parte Autora na posse do imóvel em litígio. Determinou a expedição de mandado de reintegração, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandada promova a desocupação da área litigiosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais). Diante da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 190028186 ocorrência de cerceamento da defesa. Aduz que na audiência realizada, as testemunhas arroladas pelos Requeridos, não receberam os links da audiência. Logo, pugna-se pela oitiva das testemunhas, como meio de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Esta situação foi indicada pela defesa dos Recorrentes, nas alegações finais, mas foi ignorada pelo juízo a quo.

Afirma que o checklist da audiência de instrução, previa a participação das testemunhas indicadas pelos Recorridos. Entretanto, as testemunhas não receberam o link da audiência, por problemas técnicos, no acesso à plataforma online de videoconferência disponibilizada.

Sustenta que a relevância das testemunhas dos Recorrentes para o deslinde da ação era imperativa, visto que estas teriam o condão de lançar informações capazes de clarear a verdade dos fatos, nos seguintes pontos: a) histórico da transmissão, tocando no suposto processo de redistribuição da área da posse da área em disputa, que foi citado pelos Recorridos na impugnação da contestação, desde o senhor Elias Rachid Jaudy Junior, passando por Walmir Brembatti, até os Recorrentes; e b) Lapso temporal do exercício da posse de fato, com implemento de benfeitorias realizadas na área pelos recorridos (art. 1014, CPC);

Diz que o trabalho e recursos investidos nesta área, pelos Recorrentes, não pode ser fruto de uma aventura, de um achismo, de uma grilagem, como querem fazer parecer os Recorridos. Há um trabalho sério dos Recorrentes na área, e uma batalha judicial, o qual eles vêm travando, em razão da absoluta certeza de que são os legítimos possuidores. Eles não são grileiros, são trabalhadores. Grileiros são especuladores que tentam se apossar de áreas, sem nada desenvolverem, apenas esperando o tempo de valorização ideal para venderem a terceiros;

Requer que está Egrégia Corte, em considerando tudo o mais que dos autos constam, conheça das presentes razões recursais, dando provimento ao apelo para cassar a sentença em face da patente nulidade absoluta. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse dê regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões sob ID. 190028190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA APARECIDA FOGACA e ALFREDO FOGACA NETO, ora recorridos, em face do RAFAEL BARROS DA SILVA e APARECIDO JOSE MARTINS, ora recorrentes.

Sob ID. 190027359 - Pág. 4 o feito foi recebido e determinada a realização de laudo de constatação.

Sob ID. 190027389 - Pág. 1 foi juntado laudo de constatação.

Sob ID. 190027391 - Pág. 1 foi indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada e deferido o pedido de prova pericial e indeferido o benefício da gratuidade da justiça postulado pelos réus, sendo concedido pelo TJMT ao ID 88479094.

Não houve o pagamento dos honorários periciais. Designou-se audiência de instrução, a qual fora realizada ao ID 190028167 - Pág. 1.

O juiz a quo julgou a ação procedente a fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel em litígio. Determinou a expedição de mandado de reintegração.

A tese recursal funda-se na afirmação da ocorrência de cerceamento da defesa vez que as testemunhas arroladas não receberam os links da audiência, impedindo a oitiva imprescindível; que são legítimos possuidores, que não são grileiros, são trabalhadores.

PRELIMINARMENTE.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, sendo este considerado como injusta e total privação da posse sofrida por alguém que a vinha exercendo. Tem a finalidade de retornar a posse para aquele que já a teve, tendo-a perdido em função de esbulho de outrem.

Daí decorre que, consideradas as exigências do art. 319 do CPC/15, combinado com o art. 561 do mesmo "Codex", para o manejo do interdito "recuperandae possessionis", devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse do autor, sua duração e objeto; o esbulho imputado ao réu e a data em que foi praticado.

Foi realizada audiência de instrução, contudo, a parte apelante suscita como matéria recursal não terem as suas testemunhas recebido o link da audiência de instrução.

Sem razão.

A apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, eis que não foi possível o acesso à audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual.

Verifica-se que foi colacionado no caderno processual, antes da realização da audiência de instrução o link necessário para participação da audiência de instrução (ID. 190028164 - Pág. 1).

Outrossim, a própria parte demandada informou que as testemunhas arroladas, compareceriam independente de intimação.

Ausente a demonstração de impossibilidade de participação das testemunhas na produção da prova oral, impossível a cassação da sentença, vez que foi disponibilizado os meios necessários nos autos para participar da audiência de instrução, para exercer o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, é de rigor reconhecer a higidez do ato praticado.

A jurisprudência nacional caminha na mesma trilha:

“APELAÇÃO – Ação possessória preventiva – Interdito proibitório. Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Autora que recebeu o link de acesso para audiência virtual – Falha técnica não demonstrada – Requerida que acessou o mesmo link de acesso e participou da audiência de instrução – Esbulho/turbação – Ausência de prova – Inteligência do artigo 561, inciso II, do CPC. Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10200069620158260224 Guarulhos, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 31/05/2023, Data de Publicação: 31/05/2023)

Contrariamente ao asseverado, não há prova de impedimento ou falha no acesso ao sistema para realização da audiência, notadamente porque a parte contrária acessou regularmente o mesmo link e participou da sessão.

Incabível a remarcação de audiência de instrução e julgamento (realizada de forma virtual) ao fundamento de problemas no"link"se ele foi enviado à outra parte e ela acessou regularmente a audiência, o que leva à conclusão de que não houve problema no "link"de acesso.

MÉRITO.

Consignou o magistrado em sentença:

“(...)

Os autores sustentaram que exercem, há cerca de 10 (dez) anos, de forma mansa, pacífica e continuada, posse sobre imóvel rural denominado “Sítio N. S. Aparecida”, constituído pelo lote rural n.º 863, do Projeto de Assentamento Braço Sul, localizada no KM 759, margem esquerda, da BR 163, com área de 96,0626 hectares.

Todavia, em 08/10/2020 encontraram a construção de um pequeno barraco de madeira, realizada pelo segundo requerido, dentro do imóvel objeto da lide.

Por sua vez, a parte requerida afirmou que a posse primitiva da área litigiosa fora exercida desde o ano de 14 de agosto de 2002, através do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DOAÇÃO” entre o Sr. ELIAS RACHID JAUDY JUNIOR e o Sr. WALMIR BREMBATTI.

Posteriormente, em 13 de outubro de 2020, fora celebrado Instrumento de Contrato de Doação de Imóvel Rural, entre o Sr. WALDIR BREMBATTI e o Sr. APARECIDO JOSÉ MARTINS. Por fim, em 26 de outubro de 2020, os requeridos firmaram “INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL”, entre o Srº APARECIDO JOSÉ MARTINS, PRIMEIRO CONTRATANTE, e de outro lado, o Sr. RAFAEL BARROS DA SILVA (ID 56966674).

Ainda, que ao exercer seu direito sobre o imóvel, fora realizada tentativa de esbulho do imóvel, conformo registro de Boletim de Ocorrência N.º: 2020.277448; data da comunicação: 14.11.2020; ocorrência dos fatos: 14.11.2020 (ID 56966669).

Em que pese a documentação carreada aos autos, é sabido que a posse se opera no mundo dos fatos, à revelia das convenções e registros. Dessa forma, a prova documental em ação possessória, tais como contrato, memoriais descritivos, bem como fotografias, B.O. ou outra prova produzida unilateralmente para configurar a posse, é vista com reserva.

Do contexto fático, aliado a prova oral produzida em audiência, restou demonstrado que a suposta posse dos requeridos nunca foi exercida por seus antecessores e que a parte autora é quem detém a melhor posse, ocorrendo no caso dos autos o esbulho em 08/10/2020, data em que encontraram a construção de um pequeno barraco de madeira, realizada dentro do imóvel objeto da lide.”

Por sua vez, o fundamento central para a procedência da presente ação foi o fato de que não restou demonstrada a cadeia dominial possessória alegada pela parte requerida, configurando-se a conduta dos demandados como esbulho.

Foi apurado em instrução:

“De acordo com as testemunhas arroladas pelos autores e ouvidas em Juízo, ARTÊMIO GRIELEITLOW, EUZÉBIO LUCIETTO e ARISTIDES MARTINS, desconhecem outros possuidores da área que não sejam os autores.

A testemunha ARTÊMIO GRIELEITLOW afirmou que reside na localidade há quarenta anos e desconhece outros vizinhos, pois a área sempre pertenceu aos autores, que, inclusive, questionou ao autor se havia vendido o sítio, tendo o mesmo informado que não, ocasião em que tomou conhecimento que haviam outras pessoas na posse do imóvel. Ainda, informou conhecer todos os vizinhos da área e quando questionado, responde com convicção que o “Elias fiscal nunca foi dono daquilo ali não, que foi fiscal no Posto Fiscal”.

Por sua vez, a testemunha EUZÉBIO LUCIETTO narrou que entre os anos de 2006 a 2012/2013 teve propriedade na região; que sabia de boca que o autor era o proprietário; que nunca conheceu o Sr. ELIAS como proprietário na época que teve área na localidade.

Já a testemunha ARISTIDES MARTINS informou que comprou sua área a mais ou menos 5 anos e desde então ficou sabendo que o autor era o dono da área litigiosa; que é vizinho da dita área; que nem cerca tem, tem marco; que conhece o réu APARECIDO há uns 4 ou 5 meses

Afora isso, documentalmente, não há o que se questionar quanto a titularidade da posse do aludido imóvel. A parte autora comprovou, por meio da documentação acostada ao ID 46045075, fls.10 e ss, que detém a posse do imóvel desde 2010.

Ainda, a demonstração da posse na ação de reintegração de posse nº 1157-07.2013.811.0087 corrobora a tese da parte autora realmente sempre exerceu a posse do imóvel, desde que o adquiriu em 2010.

Nesse viés, aliada a prova documental, as testemunhas ouvidas em juízo prestaram esclarecimentos harmônicos e coerentes com a versão dos demandantes, impondo-se a assim a precedência do pedido, eis que a parte ré não trouxer provas capazes de desconstituir o direito dos autores, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, provada a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, a consequência lógica e jurídica é o retorno ao status quo ante, com a reintegração e imissão da parte autora, em virtude da comprovação da posse.”

A doutrina preleciona:

“(...) para configurar o direito à reintegração da posse, três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse em razão do esbulho.” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 105).

Ainda nessa linha, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

Nesse contexto, deve a r. sentença ser mantida para julgar procedente os pedidos para reintegrar o autor na posse do imóvel indicado na inicial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024